Tribunal: TJDFT
Processo: 0735054-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0735054-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: JOSE VILAMAR CARNEIRO e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: NORMA HELENA CARVALHO DOS SANTOS e CLERISVALDO RIBEIRO DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por JOSE VILAMAR CARNEIRO e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 169014382, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0707825-40.2018.8.07.0005, movido em face de NORMA HELENA CARVALHO DOS SANTOS e CLERISVALDO RIBEIRO DE SOUSA. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de pesquisa de ativos em nome dos executados no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, no Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD, no Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RENAJUD e no Sistema de Registros de Imóveis Eletrônico – ERIDFT, nos seguintes termos: Defiro o pedido de inscrição do nome do devedor no sistema SERASAJUD bem como a expedição de certidão de crédito. Indefiro o pedido de pesquisa de bens via RENAJUD e INFOJUD. O credor não comprovou a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, conforme exigência da decisão de arquivamento (id 35470843). Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com reiteração automática pelos seguintes fundamentos. Quando realizada a pesquisa tradicional, há um único número de protocolo para a resposta. Já no sistema de reiteração os números de protocolo se reproduzem para cada dia de pesquisa deferida. Em sendo assim, a secretaria terá que operacionalizar vários números de protocolo, o que inviabiliza o trabalho da serventia. Para dificultar ainda mais, os valores eventualmente bloqueados devem ser reunidos, manualmente para transferência de cada um, com seus respectivos identificadores. A destinação de cada bloqueio será para uma conta judicial diferente, o que impacta na expedição de alvarás e ofícios. Para além da falta de viabilidade na operacionalização da reiteração automática, destaco que a ferramenta não tem apresentado qualquer efetividade, ainda mais nesta circunscrição judiciária de Planaltina em que as partes não possuem elevado poder aquisitivo e a grande maioria dos bloqueios gera impugnações por serem decorrentes de salário. Por fim, importante ressaltar que o cabe ao juiz determinar o cancelamento de bloqueios excessivos no prazo de 24 horas, e no mesmo prazo acolher ou rejeitar a impugnação do executado. Contudo, no sistema de reiteração automática é impossível ao juiz cumprir o comando legal porque o sistema opera diariamente com protocolos e respostas diversas. Retornem os autos ao arquivo. (ID origem 169014382). Nas razões recursais, a agravante aduz que o último ato de constrição patrimonial ocorreu em 26/03/2019 (ID 30911480), ou seja, há mais de 4 (quatro) anos não é realizada investigação acerca dos ativos financeiros e da existência de outros bens do agravado. Sustenta que apesar da argumentação do magistrado de que o credor não comprovou a efetiva localização de bens penhoráveis, tem-se que pelo princípio da razoabilidade, passados mais de dois anos, é permitido supor que houve acréscimo no patrimônio do agravado, e no caso concreto, já se passaram mais de quatro anos. Assevera que em razão do extenso lapso temporal, é plenamente razoável a determinação de novas diligências, com a finalidade de que sejam encontrados bens do executado sujeitos à penhora, com fins de que se satisfaça o crédito, posto que é ponderável presumir modificação em sua situação financeira. Pontua que o indeferimento do pedido formulado pelo recorrente consiste em clara afronta aos princípios da celeridade e da efetividade judicial. Argumenta, ainda, que: Convém, ainda, destacar, que o argumento constante da decisão no sentido de haver dificuldades de operacionalização para a realização de bloqueios com reiteração automática não têm o condão de obstar um direito que assiste à parte de ter a satisfação do seu crédito, a teor do disposto nos artigos 797, caput e 835, inciso I do CPC. A organização interna da Vara é matéria que não deve servir de fundamento para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional. Vale rememorar que a execução se desenvolve no interesse do exequente, sendo a penhora em dinheiro a forma preferencial. Sobre o tema, vale trazer à baila o entendimento do STJ de que: “A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito.” (REsp n. 2.034.208/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023). Colaciona julgados defendendo as teses apresentadas. Destaca a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) o deferimento da gratuidade de justiça; b) a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de determinar a realização de novas diligências nos sistemas SISBAJUD (com reiteração automática), RENAJUD e INFOJUD; e, c) no mérito, o seu provimento, fim de que sejam promovidas as consultas vindicadas. Sem preparo, visto que a gratuidade de justiça foi deferida em 1o Grau (ID 51829144). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de pesquisa por bens dos executados pelos Sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud. Na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que a “Teimosinha” objetiva a reiteração automática de ordens de bloqueio no SISBAJUD, sendo que o próprio sistema calcula as quantias a serem bloqueadas nas ordens subsequentes. Consta, ainda, que, A partir da emissão da ordem eletrônica de penhora de valores, o magistrado pode registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no Sisbajud até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. E já é possível deixar as ordens pré-agendadas.[1] Com efeito, não se descura que a reiteração das ordens de bloqueio no referido Sistema de forma automática pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, sobreleva ressaltar que a utilização dessa ferramenta cria rotinas às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos. Diante disso, pertinente que seja avaliada a utilidade e a efetividade da medida na situação concreta, com vistas a não criar embaraços às partes e ao Juízo de origem. A propósito, confira-se as seguintes ementas de julgados recentes deste eg. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS BACENJUD E TEIMOSINHA. PENHORA EXCLUSIVA SOBRE AS CONTAS DE RECURSOS PRIVADOS DO DIREITÓRIO REGIONAL DO PARTIDO. EXCLUSÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS QUE RECEBEM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 2.1. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 2.2. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada "teimosinha". 2.3. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades. 2.4. Confira-se: "1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido." (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021) . [...] 4. Agravo parcialmente provido. (Acórdão 1650940, 07301196220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NOVA FUNCIONALIDADE DO SISTEMA. TEIMOSINHA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA ORDEM DE BLOQUEIO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Juízo visam otimizar o tempo e garantir, pelo menos em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, porquanto permitem a simplificação dos procedimentos de busca e constrição de bens passíveis de penhora, funcionando, assim, como importante instrumento de cooperação em prol da efetividade da justiça. 2.Consagrou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade. 3. O transcurso de prazo relevante desde a última consulta ao sistema SISBAJUD somado à implementação da ferramenta denominada "teimosinha", a qual permite a reiteração automática da ordem de bloqueio de dinheiro, possibilitando a localização de valores em contas bancárias dos executados pelo prazo de até 60 (sessenta) dias consecutivos, justifica o pedido de reiteração da diligência, como forma, inclusive, de conferir celeridade e efetividade à prestação da tutela jurisdicional. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada. (Acórdão 1641252, 07238171720228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Além disso, a reiteração de consultas é automática, não sendo mais gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração – o que onerava o Juízo em demasia. Nesse sentido, confira-se a ementa de mais um julgado recente deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. "TEIMOSINHA". CABIMENTO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. A pesquisa por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", já foi implantada e operacionalizada conforme o objetivo colimado, qual seja, a reiteração automática e continuada de busca de ativos financeiros, não sendo mais necessário que seja gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração. 2. A atualização recente da plataforma do sistema SISBAJUD, com a possibilidade de reiteração automática de consultas, sem que haja qualquer necessidade de atuação por parte da serventia após o registro inicial da solicitação, configura ferramenta com aptidão para reduzir o trâmite de processos e viabilizar a plena satisfação do crédito, sobretudo porque, no caso, a última pesquisa foi realizada há mais de 1 ano. 3. No caso, objetivando a efetividade do processo de execução, e atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem-se por plenamente cabível a reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros de titularidade do devedor ("teimosinha"). 4. A modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. (REsp n. 2.034.208/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023.) 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1678314, 07416106620228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). A respeito do Infojud, a página eletrônica do CNJ registra que a plataforma fornece aos magistrados o acesso a informações cadastrais e documentos disponibilizados na base de dados da Receita Federal.[2] Quanto ao Renajud, o site do CNJ divulga que a ferramenta permite consultas e envio de ordens judiciais de restrições de veículos — inclusive registro de penhora — de pessoas condenadas em ações judiciais.[3] E a utilização dessas ferramentas não encontra limitação legal de tempo entre as pesquisas nem depende do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, mas deve se pautar pelo bom senso. Pois bem. Em uma análise sumária dos autos de origem, verifico que as últimas buscas em nome dos mencionados agravados nos Sistemas (à época, no Bacenjud) datam de 2019. Assim, uma vez comprovado o decurso razoável de tempo desde, entendo que não há motivos para se negar novas consultas. Colaciono precedente com entendimento no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PESQUISAS SISBAJUD. RENOVACAO. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO RAZOAVEL. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE DO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. Decisão que indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema SISBAJUD. 2. O processo de execução visa a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível. Ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. Magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade. 3. Não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio dos sistemas cadastrais informatizados. O transcurso de tempo (mais de dois anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é suficiente para possibilitar mudanças no patrimônio dos executados. 4. É possível a reiteração da consulta aos bens em nome dos devedores por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1755880, 07221404920228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ante o exposto, com vistas a promover celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela para determinar que seja realizada nova busca por bens e ativos financeiros em nome dos executados no Sisbajud, de forma reiterada por 30 (trinta) dias consecutivos, bem como no Renajud e no Infojud. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/inovacao-no-sisbajud-permite-preservacao-de-sigilo-das-ordens/. Acesso em 7/4/2023. [2] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/infojud/. Acesso em 10/4/2023. [3] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud/. Acesso em 10/4/2023.